Tribunal: TJES
Processo: 0010013-56.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010013-56.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃ
O.
DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A data inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os honorários de sucumbência já havia sido fixada em sentença, sendo desnecessário novo pronunciamento quanto a ela por esta instância, eis que não impugnada em apelação.

3)
E
mbargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ZTE
d
o Brasil, Indústria, Comércio, Serviços
e
Participações Ltda.
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (id. 7968968) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Em suas razões recursais (id. 8114717), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação a verba honorária, haja vista que, ao majorá-los, deixou de indicar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a mesma.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los, primeiro os da autora e, em seguida, os da imobiliária.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto as questões apontadas já foram esclarecidas pelo juízo originário.

Primeiramente, destaco que a sentença arbitrou os honorários sucumbenciais sobre o valor
atualizado
da execução, ou seja, sobre o valor da execução corrigido
desde o ajuizamento
. Logo, em respeito ao princípio da não cumulatividade, deve-se calcular a atualização sobre o valor da causa e, depois, multiplicá-la pelos honorários, apenas uma vez.

Em outras palavras, quando os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados nos percentuais previstos em lei e têm por base o valor atualizado da causa, a própria atualização desta base de cálculo já implica a correção monetária da verba honorária
1
.

Destarte, o entendimento aplicado pelo juízo de primeiro grau está em consonância ao proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 14: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo
ajuizamento
”.

Consistentemente, a mesma Corte Superior tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024, STJ) e que
“A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ).

A respeito da incidência inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, também não há omissão, eis que
a data inicial
também
foi determinada em sentença
. Nesse viés, vale ratificar que o ato promovido por esta Eg. Câmara se limitou a majorar o valor arbitrado, e não a modificar os pormenores da correção monetária e dos juros de mora.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho da sentença que arbitrou os honorários:

“Condeno a embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, que reputo razoáveis se arbitrados em 10% do valor
atualizado
da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
contados do trânsito em julgado
, quando a verba se tornará exigível.
”

Em verdade, é de se concluir que não houve omissão no acórdão objurgado, eis que as questões indicadas já haviam sido resolvidas em sentença.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
“(...) os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado, sendo esta a forma de atualização monetária da verba em tela” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.